Tribunal: TJDFT
Processo: 0005452-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO.
I - Demonstrado nos autos, de forma segura, que o réu conduziu veículo de origem criminosa e com sinais identificadores adulterados, com plena ciência destas condições, correta a condenação nas penas do art. 180, caput, do CP.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
III - Depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
IV - Mantém-se o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, quando o réu possui diversos registros de sentença penal condenatória transitadas em julgado antes dos fatos sob exame.
V - Recurso conhecido e desprovido.